Tribunal: STF
Processo: Rcl 59345
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. SOCIEDADE PROFISSIONAL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO ART. 9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI Nº 406/1968. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 918 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 940.769 (Rel. Min. Edson Fachin), paradigma do Tema 918 da repercussão geral.



    2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie.



    3. A decisão reclamada, em nenhum momento, aborda a eventual incidência do Tema 918 da repercussão geral. O Tribunal de origem, a partir do exame do material probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, decidiu que “a sociedade explora ofício intelectual, inexistindo elemento de empresa – organização dos fatores para a produção ou a circulação de bens ou de serviços – a desconfigurar seu caráter uniprofissional”, “o que enseja recolhimento do ISSQN conforme alíquota fixa, de acordo com o art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68”.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.